Tribunal: STF
Processo: ARE 1294628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE AMBAS AS PARTES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINARES: PERDA DO OBJETO – AFASTADA – NULIDADE DA DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADA – MÉRITO RECURSAL – RIO MIRANDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E CONDENAÇÃO A PROCEDER A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL JULGADO IMPROCEDENTE – EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA – BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DA ÁREA PELA DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO – DESPROPORÇÃO DA MEDIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, EM PARTE, COM O PARECER DA PGJ. 
    I – Não há que se falar em perda do objeto da ação, ante a decisão proferida pelo STF que declarou a constitucionalidade dos art. 61-A e 61-B do Código Florestal, uma vez que a sentença observou o quanto decidido pela Corte Superior.
    II - Não há no julgamento os vícios apontados pelo réu, seja ultra, seja extra petita, porquanto há pedido expresso para que a medida liminar seja confirmada em final decisão.
    III - O texto constitucional, no seu art. 225, assegura que "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".
    IV - O art. 61-A e §12 do Código Florestal vigente permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural consolidadas em área de preservação permanente até 22/07/2008.
    V - Se a edificação constante do imóvel dos apelados causa baixo impacto ambiental e a demolição da edificação constatada no imóvel não restauraria a área, considerando que foi instalada há mais de uma década, mostra-se desproporcional o pleito do Parquet. Por outro vértice, não se descura da necessidade de se desencorajar o requerido de proceder novas intervenções e edificações em área de preservação permanente de sua propriedade, sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes, como consentâneo do princípio da precaução, norteador da proteção ambiental."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 225, caput e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com efeito, o pleito do Ministério Público estadual não se mostra adequado ao caso, devendo o desfecho proferido pelo juízo a quo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Isto porque, a despeito de ser incontroverso na hipótese que o réu, ora apelado, detém o domínio de imóvel, que margeia o Rio Miranda, com edificação em área de preservação permanente, que, por isso, causou a supressão da vegetação local, sem a devida concessão de licença ambiental, comprovou-se que existe há mais de 10 (dez) anos.
    Conforme bem declinado na sentença, "eis que é incontroverso também que o imóvel encontra-se edificado na área pelo menos desde 2006. A ficha cadastral nº 499, elaborada pela PROMAP, que subsidiou o inquérito civil, data de 20/12/2006, conforme se espelha em pág.44, logo é inequívoco que em 2008 o imóvel já estava edificado" (f. 408).
    Por outro lado, convém ressaltar que, ainda que o réu não proceda atividade comercial no imóvel citado, denota-se que a região em que o imóvel localizase existe para este intento, conforme estudo técnico elaborado no processo.
    Desta forma, deve ser observado, na hipótese, o que dispõe o art. 61- A e §12 do Código Florestal vigente, o qual permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural consolidadas em área de preservação permanente até 22/07/2008, in verbis:
    (...)
    Assim, considerando que a lei permite a continuidade da atividade desenvolvida (turismo de pesca), conclui-se que o pleito de remoção/demolição com o fito de impelir que o apelado proceda a recuperação da área mostra-se despropositada no caso. 
    Pertinente registrar, ainda, que além da edificação constante do imóvel do apelado causar baixo impacto ambiental, sabe-se por experiência em outros feitos com a mesma causa de pedir nos quais restou realizada perícia técnica, que a demolição da edificação como a de propriedade dos apelados não restauraria a área, considerando que foi instalada há mais de uma década, declinando.
    In casu, não se está a anistiar infrações ao meio ambiente, não se podendo perder de vista que eventual ação no intuito de promover a recuperação da região poderia causar ainda mais problemas ao meio ambiente, sendo que a concessão das medidas pleiteadas de remoção e demolição acabariam por ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Isto porque, restou demonstrado que a complexidade da situação e o alto impacto social desaconselham a demolição peremptória da edificação realizada no imóvel do apelado, que certamente representaria medida desproporcional.
    De outro lado, como bem observado pelo julgador de instância singela, "não se descura da necessidade de se desencorajar o requerido de proceder novas intervenções e edificações em área de preservação permanente de sua propriedade, sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes, como consentâneo do princípio da precaução, norteador da proteção ambiental", razão pela qual é de se manter a confirmação da liminar, bem como a condenação do requerido à obrigação de não fazer consistente no impedimento de realizar novas intervenções na área de preservação permanente e nas edificações já levantadas, salvo as necessárias e as que provenham de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa de multa diária.
    Assim, não tenho dúvidas em afirmar que o desfecho proferido pelo juízo a quo deve ser mantido como proferido."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente